Tribunal: TJBA
Processo: 8038493-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038493-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: A. J. B. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

2. A sentença foi proferida nos autos de ação ajuizada por beneficiário representado por sua genitora, com fundamento em prescrição médica para tratamento com canabidiol, cuja cobertura foi negada pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser compelido a fornecer medicamento à base de canabidiol, para uso domiciliar, que não possui registro sanitário regular, não integra o rol da ANS, não tem cobertura contratual e não se enquadra nas exceções previstas nos arts. 10, VI, e 12 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 9.656/1998 estabelece a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo nos casos de tratamento antineoplásico, controle de efeitos adversos e continuidade de tratamento hospitalar, o que não se verifica no caso concreto.

5. O medicamento prescrito não possui registro sanitário definitivo, não é destinado ao tratamento de câncer e não está vinculado a procedimento assistido ou hospitalar, enquadrando-se na exceção legal à cobertura obrigatória.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da negativa de cobertura, quando ausente previsão legal ou contratual, conforme reiteradamente decidido, inclusive no REsp nº 2.071.955/RS.

7. A negativa de cobertura, diante da ausência de obrigação legal ou contratual, não caracteriza abusividade contratual, tampouco enseja dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento para uso domiciliar que não tenha cobertura legal, contratual ou prevista no rol da ANS. 2. A negativa de cobertura nesses casos não configura ilícito contratual ou dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c, e II, g; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; TJ-BA, AI nº 8024152-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2025; TJ-BA, AI nº 8074436-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8038493-18.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelados
A. J. B. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator